Tribunal: TJSP
Processo: 0009017-50.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que homologou cálculo de pena para fins de progressão ao regime aberto. Fixação do termo inicial como sendo o cumprimento do requisito objetivo para a progressão anterior. Pleito ministerial almejando que o cômputo se inicie com a realização do exame criminológico. Inviabilidade. Entendimento firmado pelo STJ. A realização do exame criminológico

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que homologou cálculo de pena para fins de progressão ao regime aberto. Fixação do termo inicial como sendo o cumprimento do requisito objetivo para a progressão anterior. Pleito ministerial almejando que o cômputo se inicie com a realização do exame criminológico. Inviabilidade. Entendimento firmado pelo STJ. A realização do exame criminológico apenas confirma o cumprimento do requisito subjetivo na data do requisito objetivo. Cálculo mantido. Agravo ministerial improvido.